Tribunal: CARF
Processo: 12585.720375/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720375/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.370 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COFCO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência para que a Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, sobre a adequação
dos bens e serviços apontados pelo contribuinte como insumos, tendo-se em conta o conceito
fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no 63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem
como se manifeste sobre os créditos apurados a partir da depreciação de bens do ativo
imobilizado, tendo-se em conta o RE 599.316. Ao final da diligência, deverá ser elaborado
relatório conclusivo, podendo-se, se necessário, intimar o contribuinte para apresentar
documentos e esclarecimentos adicionais. Após a manifestação do Recorrente acerca dos
resultados da diligência, os autos devem retornar a este colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
4. Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) d(...) e
Declaração de Compensação (DCOMP)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720375/2011-14
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720375/2011-14

vinculada aos alegados créditos (fls. 03 a 04).
5. Por meio do despacho decisório da EQAUD/DIORT/DERAT/SPO, (...) o Pedido de
Ressarcimento foi parcialmente deferido, no valor de R$ 1.704,13, e a Declaração de
Compensação homologada até o limite do direito creditório reconhecido, em síntese,
com base nos seguintes fundamentos:
i) No tocante à agroindústria (ramo de atuação do contribuinte), a legislação traçou
regras específicas para a apuração do crédito de PIS/COFINS.
É bastante comum no mercado agropecuário produtores rurais (pessoas físicas)
fornecerem insumos agropecuários a pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para
o PIS e a COFINS no regime não-cumulativo. Estas pessoas físicas (fornecedoras) não
são contribuintes destas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam direito ao
creditamento pelos adquirentes. Este fato desequilibrava as relações comerciais no
agronegócio, uma vez que as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS e
a COFINS no regime não-cumulativo davam preferência para as aquisições de insumos
agropecuários de outras pessoas jurídicas, por que assim teriam direito ao creditamento
relativo a estas aquisições;
ii) O crédito presumido foi estabelecido, inicialmente, nas vendas dos bens relacionados
realizadas por pessoas físicas (Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, em seu art. 25,
incluiu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no 10.637, de 2002). O crédito era apurado
mediante aplicação de alíquota correspondente a 70% da alíquota prevista para a
contribuição sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção de
produtos destinados à venda, conforme estabelecia o inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637/2002. Com a sanção da Lei no 10.833, de 2003, os §§ 5o e 6o do art. 3o
possibilitaram também na COFINS a apuração do crédito presumido nas mesmas bases
que já haviam sido estabelecidas para a Contribuição para o PIS;
iii) A solução proposta (que já não está mais em vigor) não surtiu efeito na amplitude
planejada. Isso porque no agronegócio operavam também como fornecedores pessoas
jurídicas, cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos normais
(cheios), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas aquisições de insumos
de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado adquirisse o equilíbrio foi,
então, suspender a incidência das contribuições nas vendas daqueles produtos realizadas
por pessoas jurídicas, visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a
apuração e dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
revogaram as disposições mencionadas nas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
reformulando em parte a solução anteriormente desenhada;
iv) A suspensão da incidência das contribuições, conforme delineada acima, é regra e
não exceção, tendo, portanto, cunho obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, estabelece marco imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins fica suspensa no caso de venda:”. Não consta na legislação a possibilidade
de, ao efetuarem vendas de produtos agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no
caput do art. 8o, as pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1o do mesmo
artigo recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal a seus clientes. Se
assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas
não têm essa possibilidade. Assim, revela-se a sapiência da Lei que forçou um
equilíbrio por justiça fiscal. A Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, em seus art. 4o
e 6o, confirma este entendimento;
v) O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado, mas somente
utilizado como desconto da Contribuição devida.
vi) A forma de apuração do crédito pelo contribuinte está em desacordo com a
legislação. Conforme demonstrado na fundamentação deste despacho, o contribuinte
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720375/2011-14

deveria ter efetuado as suas compras de café com a suspensão aludida nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, o que geraria crédito presumido e não crédito
cheio. Afinal, o interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que exerça
atividade agropecuária;
vii) Não obstante na maioria das notas fiscais de compra de insumos constar: “VENDA
SUJEITA A INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS, NÃO SUJEITA A SUSPENSÃO NOS
TERMOS DO ART. 9° DA LEI N° 10.925/2004.” conclui-se que essas operações
deveriam, OBRIGATORIAMENTE, ter sido realizadas com suspensão e foram
consideradas pela fiscalização como se assim tivessem sido. Então, essas operações
geraram crédito presumido à NOBLE BRASIL S.A.
viii) O crédito presumido relativo aos bens utilizados como insumos foi calculado
aplicando-se a alíquota de 2,66% (35% de 7,6%). O crédito presumido não pode ser
ressarcido/compensado;
ix) Quanto aos créditos de serviços utilizados como insumos, foi glosada a conta
“DESPESAS COM EMBARQUE” por não estar arrolada no art. 3o da lei no
10.637/2002. Pelo mesmo motivo foi também glosada a conta “SERV PROF ANALISE
CREDITO”;
x) Quanto aos créditos das despesas com armazenagens e fretes na operação de venda,
foi glosada a conta “ESTOQUES DESPESAS AGREGADAS”. Ao analisar esta conta
observou-se lançamentos que não estão arrolados no art. 3o da lei no 10.637/2002, tais
como “corretagem”, “IRRF”, “CPMF”, “Comissão sobre compra de café”,
“transportadora”, dentre outras. Pelo mesmo motivo foi também glosada a conta
“DESPESAS COM EMBARQUE”;
xi) A conta “ALUGUÉIS” também foi glosada pois os contratos apresentados pelo
contribuinte tinham inicio de vigência em dezembro de 2007 ou tinham como
contratante pessoa jurídica diversa do impugnante;
xii) Quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de
depreciação), foram glosadas as contas “DEPRECIAÇÃO MOVEIS UTENSÍLIOS”,
“DEPRECIAÇÃO
VEÍCULOS”,
“DEPRECIAÇÃO
COMPUTADORES
E
PERIFÉRICOS” e “DEPRECIAÇÃO/AMORTIZ SOFTWARES”. De acordo com o
inciso VII do art. 3o da lei no 10.637/2002 as referidas contas não geram direito a
crédito;
6. O contribuinte, inconformado com o despacho decisório (ciência em 04.07.2012 - fl.
1305), apresentou em 01.08.2012 (fl. 1306) a manifestação de inconformidade de fls.
1307 a 1338 na qual argumenta, em síntese, que:
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão no seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004.
O regime de suspensão de incidência do PIS e COFINS instituído pelo art.
9o da Lei no 10.925/2004 passou a produzir efeitos a partir de 04.04.2006, nos termos do
art. 11 da Instrução Normativa SRF no 660/2006.
CRÉDITOS. INSUMOS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720375/2011-14

Sob o regime de incidência não cumulativa o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica que sejam
intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no
serviço prestado.
CRÉDITO. DESPESAS DE ALUGUEIS. COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado despesas com alugueis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, é de se considerar os
créditos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Part
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmo
argumentos de manifestação de inconformidade. Despesa de aluguel

VOTO
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
É de ressaltar que o conceito de insumo teve uma profunda alteração nos termos
da Nota SEI 63/18 da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como jurisprudência
do STJ (REsp no 1.221.170), que é aplicado ao presente caso.
Compreendo que o processo não está maduro para julgamento, sendo necessária a
conversão em diligência para que a fiscalização realize analise sobre o novo enfoque.
Ainda o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no
que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência consolidada no STF e
reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do
CARF.
Diante do exposto, merece o feito convertido em diligência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, converto o feito em diligência que a Unidade Preparadora se
manifeste, conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte
como insumos, tendo-se em conta o conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem como se manifeste sobre os créditos
apurados a partir da depreciação de bens do ativo imobilizado, tendo-se em conta o RE 599.316.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo-se, se necessário,
intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos adicionais. Após a
manifestação do Recorrente acerca dos resultados da diligência, os autos devem retornar a este
colegiado para prosseguimento.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720375/2011-14

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1479
DF CARF MF
Original